Tribunal: TJES
Processo: 5011774-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual; Erro de Procedimento; Ausência de Interesse Processual; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011774-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HB PARTICIPACOES S.A. e outros (2)
AGRAVADO: SUSAN CARLA DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os agravados ingressaram no polo passivo da ação ainda na fase postulatória do processo de conhecimento, salvaguardados os direitos dos agravantes ao contraditório e ampla defesa.

2)
O assistente litisconsorcial é reputado autor ou réu a partir do momento em que ingressa no processo, assemelhando-se ao litisconsórcio facultativo ulterior. Precedentes do STJ.

3)
A assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo.

4)
Justifica-se a intervenção de terceiro interessado como assistente litisconsorcial, quando a pretensão de ingresso no feito tem por fundamento a defesa direta de direito próprio. Precedentes do STJ.

5)
A teor da natureza jurídica da intervenção de terceiros e da posição jurídico-processual ostentada, os recorridos são titulares do direito material, de forma que inexiste violação aos limites da coisa julgada ou as demais normas de ordem pública.

6)

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Rememorando a controvérsia, cuida-se de ação ordinária proposta por
Susan Carla Calmon de Souza
em face de
HB Participações S/A
e outros
, destinada a anulação de venda por cessão de direitos de propriedade do
de cujus
, além de indenização por perdas e danos decorrentes de simulação e fraude na celebração de negócio jurídico.

A sentença de fls. 374/390 julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos prejuízos ou danos relativos ao direito hereditário, condenando ainda a quarta requerida a restituir a quantia recebida, bem para determinar o cancelamento do registro cartorários referente à cessão dos direitos sobre o imóvel.

O acórdão de fls. 804/861 negou provimento aos apelos para confirmar integralmente a sentença hostilizada, sobrevindo o trânsito em julgado certificado às fls. 900.

Em sede de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
homologou o valor apurado em laudo pericial de fls. 1.467/1.491 e intimou para pagamento da quantia apurada (fls. 1.721/1.723).

Entretanto, por meio de agravo de instrumento, os executados se insurgiram contra a decisão (Id. 4904410) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu a penhora on-line, sob o fundamento de renovação dos argumentos outrora aduzidos.

Ao conhecer parcialmente e negar provimento ao agravo de instrumento, a decisão monocrática objurgada teceu a seguinte fundamentação, respaldada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“De início, não subsiste a arguição de violação às normas de ordem pública, cincunscritas à ilegitimidade ativa dos herdeiros e desrespeito aos limites da coisa julgada.

No caso, o
Espólio de Carlos Frederico de Souza
requereu o ingresso na lide através do petitório de fls. 141/168,
sobrevindo o deferimento
do pedido
na decisão de fl. 176, sem
qualquer
objeção da parte
recorrente
.

Com efeito,
o assistente litis
consorcial
é reputado autor ou réu a partir do momento em que ingressa no processo
, assemelhando-se ao litisconsórcio facultativo ulterior, segundo precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL ? MANDADO DE SEGURANÇA ? PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL EM GRAU DE RECURSO: ADMISSIBILIDADE. 1. O litisconsórcio e a assistência são institutos com características e objetivos diversos. 2.
Na assistência litisconsorcial, tema do recurso, existe uma pretensão do assistente sobre o objeto material do processo e assemelha-se a uma "espécie de litisconsórcio facultativo ulterior, ou seja, o assistente litisconsorcial é todo aquele que, desde o início do processo, poderia ter sido litisconsorte facultativo-unitário da parte assistida"
(CPC Comentado por Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 8ª ed., RT, p. 487, nota de rodapé n. 1, comentários ao art. 54 do CPC). 3. A assistência, simples ou litisconsorcial, tem cabimento em qualquer procedimento ou grau de jurisdição, inexistindo óbice a que se admita o ingresso do assistente em mandado de segurança, ainda que depois de transcorrido o prazo decadencial do writ. 4. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 616.485/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 11/4/2006, DJ de 22/5/2006, p. 180.)

A propósito, ensina Fredie Didier Jr. que
“A assistência litisconsorcial é hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior. Trata-se de intervenção espontânea pela qual o
terceiro transforma-se em litisconsorte do assistido
, daí porque o seu tratamento é igual àquele deferido ao assistido, isto é,
atua com a mesma intensidade processual, não vigorando as normas que o colocam em posição subsidiária
”
(Curso de Direito Processual Civil - Introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento - Vol. 1, 15ª ed. rev. atual. - Ed. Jus Podivm, 2013, p. 394).

Segundo o escólio de Marinoni,
“O assistente litisconsorcial, assim, é parte, interveniente no curso do processo já instaurado e, por isso,
recebe pelo direito processual tratamento idêntico ao dispensado para a parte
, em termos processuais, restringindo-se-lhe todavia, os poderes diante do princípio da demanda, porque esta já fora instaurada e já se encontra estabilizada”
. (Processo de Conhecimento. Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. 1ª ed. em e-book baseada na 10. ed. impressa. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2012. - Curso de processo civil, v. 2)

Nesta quadra,
não há falar em desrespeito aos parâmetros do título executivo
, tampouco em ilegitimidade ativa do espólio”.

Pois bem. Cinge-se a questão central à análise da ilegitimidade ativa dos agravados e dos limites subjetivos da coisa julgada material.

Com efeito,
Espólio de Carlos Frederico de Souza
e
Michele Frederica Michelin Cauz de Souza
ingressaram no polo passivo da ação como assistentes litisconsorciais ainda na fase postulatória do processo de conhecimento (fl. 141/168), salvaguardado o direito dos agravantes ao contraditório e à ampla defesa em forma de réplica (fl. 202/210).

Relativamente à matéria sob enfoque, a r. sentença dispôs:

“
Michele Frederica Michelin Cauz de Souza, na qualidade de inventariante do Espólio de Carlos Frederico de Souza, apresentou petição às fls. 141/170, requerendo a sua inclusão no polo ativo da demanda como assistente litisconsorcial, pedido este que, diante da ausência de manifestação das partes, foi deferido (fl. 176)”
(fls. 374/390).

A assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo.

Quanto à situação processual dessa modalidade de intervenção, a doutrina esclarece que
“a despeito das deficiências redacionais no texto normativo do novo CPC, há de ser entendido que se trata efetivamente de um litisconsorte facultativo ulterior, atuando tal qual a parte originária, com
regime processual diverso do assistente simples
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 5012104-71.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2023).

Conforme orientação sufragada pelo STJ:
“Justifica-se a intervenção de terceiro interessado como assistente litisconsorcial,
quando a pretensão de ingresso no feito tem por fundamento a defesa direta de direito próprio”
. (AgRg no MS n. 9.469/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 9/6/2004, DJ de 28/6/2004, p. 179.)

Nessa ordem de ideias, a teor da natureza jurídica da intervenção de terceiros e da posição jurídico-processual ostentada, os recorridos são titulares do direito material, de forma que inexiste violação aos limites da coisa julgada ou as demais normas de ordem pública.

Portanto, o caso é de ratificação da decisão monocrática objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)